Tribunal: TJDFT
Processo: 0742006-58.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. DÍVIDA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. CAUSA SUSPENSIVA DA PRESCRIÇÃO NÃO COMPROVADA. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pela autora com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver vício no julgado que reconheceu a prescrição parcial da pretensão da cobrança dos débitos referentes a acertos financeiros de diferenças salariais do ano de 2006, totalizando a quantia de R$ 677,53.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 62535358). Contrarrazões apresentadas (ID 63321192).
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
4. Conforme esclarecido no item 6 do acórdão, a declaração da Administração foi emitida após a consumação da prescrição e não comprova sua renúncia, uma vez que não há declaração de vontade da Fazenda Pública em reconhecer o débito, mas somente o exercício do dever legal de transparência.
5. Além disso, não há nos autos demonstração do pedido administrativo realizado pela embargante dentro do prazo prescricional, mas tão somente o requerimento pelo sindicato em 02/09/2022 (ID 60607577 - Pág. 3).
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.